Tribunal: TJDFT
Processo: 0702669-26.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0702669-26.2018.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) D E S P A C H O Considerando o julgamento do Agravo no Recurso Especial n.o 1600927, INTIMEM-SE as partes acerca do retorno dos autos, bem como para manifestação. Após, conclusos. Brasília-DF, 20 de julho de 2020 17:13:37. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator